Tribunal: TJDFT
Processo: 0001641-47.2011.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001641-47.2011.8.07.0008 RECORRENTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. REJEIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. I – Nos termos do art. 268 do CPP, “para que pessoa física ou jurídica possa ingressar no feito como assistente de acusação, deve demonstrar, [...] ser titular do bem jurídico lesado ou posto em perigo pela conduta típica” (AgRg no RMS n. 62.157/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020.). Em se tratando de interesse econômico, o pedido deve ser rejeitado e a questão discutida na seara própria. II – O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), inovação legislativa que tem por finalidade obstar a ação penal, deve retroagir para aplicação em casos de delitos praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019, desde que não tenha sido recebida a denúncia. III – O crime de parcelamento irregular do solo compreende todo e qualquer ato que possa resultar na constituição, expansão e consolidação de loteamento sem a autorização do órgão público competente. IV – Diante da constatação, por meio de exame pericial, que as obras realizadas consistiram em nova tentativa de parcelamento e causaram dano ambiental, correta a condenação. V – A improcedência representação ajuizada em desfavor dos réus julgada pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF não tem qualquer repercussão no julgamento de ação penal que visa apurar os mesmos fatos, em razão do princípio da independência ou autonomia entre as instâncias administrativa e penal. VI – Havendo pedido expresso desde a denúncia, comprovados e quantificados os danos ambientais por laudo pericial, submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa, deve ser fixada a reparação pelos danos ambientais causados, nos termos do art. 387, IV, do CPP e art. 20 da Lei de Crimes Ambientais. VII – Recursos conhecidos. Desprovidos os dos réus e provido o do Ministério Público. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 e 28-A, ambos do CPP, pugnando pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, por se tratar de um direito que não foi exercido; b) artigos 7o, inciso I, da Lei 8.906/94, 13 do CP, 50, inciso I, parágrafo único, inciso II, da Lei 6.766/79 e 40, da Lei 9.605/98, sustentando que não ordenou, coordenou ou se beneficiou da conduta de parcelamento irregular ou ilegal do solo, uma vez que foi mero portador da vontade manifestada pelo condomínio no acordo judicial. Requer, assim, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 14 e 28-A, ambos do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido da “(...) possibilidade de aplicação retroativa do instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia, situação não verificada na espécie (ut, AgRg no REsp n. 2.021.432/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 15/12/2023.). Tal posição está alinhada ao entendimento fixado pela Primeira Turma do STF.” (AgRg no REsp n. 2.109.003/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 7o, inciso I, da Lei 8.906/94, 13 do CP, 50, inciso I, parágrafo único, inciso II, da Lei 6.766/79 e 40, da Lei 9.605/98, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030